Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014479-79.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA
RECORRIDO: ANDRE LUIZ EMBOAVA DIAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado.
A decisão de id 78041955 determinou o sobrestamento do trâmite deste recurso diante da afetação do Tema 1.046 do STJ, relativo à fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Sobreveio o pedido de encaminhamento do feito à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau, em razão do interesse na autocomposição (id 78435969).
Em manifestação de id 79025029, a Recorrente requereu a cassação da decisão de proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1053768-14.2020.811.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Cuiabá, ao argumento de descumprimento de ordem judicial proferida por esta Vice-Presidência.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se das razões recursais que a Recorrente não formulou pedido de efeito suspensivo nos termos do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil, mas apenas requereu o sobrestamento do feito em razão da aplicabilidade do Tema 1.046 do STJ (id 77088971).
Como visto, a decisão de id 78041955 não atribuiu o efeito suspensivo ao recurso, mas apenas determinou o seu sobrestamento diante da afetação do referido Tema.
Ademais, como ressaltado na decisão o próprio STJ não suspendeu o trâmite dos processos afetados.
Logo, não há que se falar em descumprimento de ordem judicial na espécie, razão pela qual indefiro o pedido de cassação da decisão de proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1053768-14.2020.811.0041.
Diante do manifesto interesse na conciliação, defiro o pedido de id 78435969 e determino o encaminhamento do feito à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça